Tribunal: TJDFT
Processo: 0706779-89.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-08-31
Data de publicação: 2022-09-15

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALTERAÇÃO DE ENTENDIMENTO JURISPRUDENCIAL. AUSÊNCIA DE VÍCIOS INTEGRATIVOS. REITERAÇÃO DE ARGUMENTOS ANTERIORES. ÂNIMO PROCRASTINATÓRIO.
1. O recurso de embargos de declaração possui seus limites desenhados a partir do desígnio de integrar a decisão ou acórdão atacado diante da existência de vícios de omissão, obscuridade, contradição ou para corrigir erro material (art. 1.022 do CPC).
2. A alteração de entendimento jurisprudencial não se enquadra na hipótese de cabimento dos embargos de declaração.
3. Embora o embargante se esforce em fazer crer que as perspectivas jurídicas buscadas configuram vício suscetível de integração, certo é que não passam de manifestação de insurgência quanto à inteligência eleita, o que ultrapassa os limites da via eleita.
4. A reiteração de embargos de declaração sob o mesmo enfoque, nada obstante a resposta aos embargos fundamentada acerca do ponto meritório novamente frisado, indica o desígnio de rediscussão da matéria, o que configura ânimo de procrastinar o feito, a ensejar, eventualmente, a aplicação da multa prevista no art. 1.026, §2o, do CPC.
5. Embargos de declaração conhecidos e não providos.